Tribunal: TJDFT
Processo: 0718504-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718504-41.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND DECISÃO GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 155543317, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto pelo CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, indeferiu o pedido do executado e o condenou a pagar multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC, nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND em desfavor de GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, ambos qualificados no processo. Ao id 150427851 o executado apresenta impugnação aduzindo que a obrigação de fazer foi satisfeita e que a multa fixada pelo descumprimento da obrigação é excessiva e deve ser reduzida. Intimado, o exequente não se manifestou, conforme certificado ao id 154940870. Decido. Conforme consta ao id 150427851 - Pág. 3, o síndico do condomínio recebeu a obra determinada em sentença de reforço de talude e, fazendo expressa referência ao presente processo, conferiu plena quitação à obrigação de fazer. Diante disso, e considerando que o exequente não se insurgiu contra a pretensão da extinção do cumprimento de sentença da obrigação de fazer, dou por satisfeita a obrigação e extingo o cumprimento de sentença da obrigação de fazer na forma do art. 924, inciso II, CPC. Em relação à redução das astreintes, o caso é de indeferimento do pedido. Iniciado o cumprimento de sentença, a decisão de id 38053451 reduziu o valor das astreintes para R$ 200.000,00, posicionado em setembro de 2015, com acréscimo de juros de mora de 1% a.m. a contar da data de intimação para pagamento voluntário. A decisão de id 38053465 - Pág. 3 intimou o executado a dar cumprimento à obrigação de fazer, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 300,00 até o limite de R$ 300.000,00. Ainda intimou o exequente a trazer planilha relativa ao débito de R$ 200.000,00. Após a realização de perícia, a decisão de id 38053546 afastou a alegação de cumprimento da obrigação de fazer e rejeitou a impugnação do executado. O executado foi intimado a efetuar o pagamento do crédito do exequente – id 38053557. Apresentou a impugnação de id 38053309, alegando excesso de execução ao fundamento de que, por se tratar de astreintes, não há correção monetária e juros. A decisão de id 38053581 rejeitou a impugnação e consignou que a questão estava preclusa. Contra a decisão foram opostos embargados de declaração, os quais foram rejeitados – id 38053590. Aviado recurso de agravo de instrumento – id 38053591, ao mesmo foi negado provimento, sendo consignado que sobre multa cominatória incidem correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios – id 38053635. O executado apresentou nova impugnação ao cumprimento de sentença ao fundamento de que não incidem encargos de mora sobre astreintes – id 38053617. Nova impugnação apresentada pelo executado, alegando excesso de execução – id 48203012. Após a juntada de cálculos da Contadoria, o executado apresentou nova impugnação visando à redução das astreintes fixadas, a qual foi rejeitada pela decisão de id 70754848. Nessa decisão foi fixada multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Contra essa decisão foi aviado recurso de agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento, sendo mantida a multa por ato atentatório à dignidade da justiça de 16% do valor atualizado da causa fixada na decisão de id 70754848. A questão já foi abordada pela decisão de id 38053581 e, conforme constou da decisão de id 70754848, toda a discussão relativa à multa foi analisada, encontrando-se preclusa a oportunidade de o executado buscar sua reavaliação. O pedido de redução da multa não pode mais ser apresentado pelo executado, uma vez que esse já apresentou impugnação, em mais de uma oportunidade, alegando excesso da multa aplicada. A ação de conhecimento teve início em outubro de 2009 e cumprimento de sentença da obrigação de fazer, em julho de 2015 – id 38053452 - Pág. 4. E somente em abril de 2021 foi a obrigação de fazer cumprida. Isso, por si só, demonstra que o valor da multa não mostrou-se exagerado, tanto que foram fixadas duas multas para o cumprimento da obrigação, ante a recalcitrância do executado. A obra somente foi feita após a aplicação das astreintes e, ainda assim, após longo transcurso de tempo. Sua redução importaria premiar a má conduta do executado, que criou uma série de obstáculos à satisfação da obrigação. A conduta deliberadamente procrastinatória do executado deu causa à fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme decisão de id 70754848 - Pág. 5, sendo fixada multa de 16% do valor atualizado da causa. Conforme constou do voto da i. Relatora do AGI n° 0741666-70.2020.8.07.0000, juntado ao id 110787600, que manteve a multa de 16%, o executado pratica reiterada conduta atentatória à dignidade da justiça. Confira-se: Da análise dos autos, verifica-se que o agravado-exequente busca a satisfação da obrigação imposta ao agravante-executado, para realizar as obras de contenção no edifício, há 11 anos, uma vez que a ação foi proposta em outubro de 2009 (id. 38053355, autos originários), sem obter sucesso. (...) Diante do contexto ora relatado, constata-se no cumprimento de sentença originário que o agravante-executado se opõe maliciosamente ao processo, alegando reiteradamente matérias que tem conhecimento que estão preclusas ou que são infundadas, bem como juntando documentos que já se encontram nos autos, com objetivo de retardar o desfecho do processo e o adimplemento integral da obrigação, condutas que justificam a penalidade aplicada pelo i. Juízo a quo e que não se confundem, de nenhuma forma, com o exercício regular do direito ou com o mero atendimento às determinações judiciais. Mais uma vez o executado comparece aos autos buscando manter o Juízo em erro com o fim de obter nova apreciação sobre questão discutida em mais de uma oportunidade. O executado tem se utilizado de ardis e meios artificiosos para o fim de obstar o regular andamento processual e tem insistido em sua condutada atentatória à dignidade da Justiça. As multas fixadas não se mostraram suficientes para alertar o executado quanto à sua deslealdade processual e seu dever de cooperação, eis que comparece mais uma vez aos autos buscando obter decisão sobre questão já apreciada e decidida em mais de uma oportunidade. Assim agindo, incorre nos atos descritos no art. 774 CPC, que assim dispõe: “Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) “II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; “III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; “IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; “V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. “Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.” Considerando que após a aplicação multa de 16% o executado praticou nova conduta atentatória à dignidade da Justiça, aplico-lhe multa de 20% do valor atualizado do débito, sem prejuízo das multas já aplicadas. Na forma do art. 774, parágrafo único, CPC, a multa será revertida em proveito do exequente e poderá ser executada nestes autos. Ficam as partes intimadas.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no percentual de 16% do valor atualizado da causa, fixada na r. decisão (id. 70754848, autos originários) já foi objeto de impugnação, sendo que a referida multa foi mantida, estando a matéria preclusa. Conforme consignado na r. decisão agravada, a ação de conhecimento teve inicio em outubro de 2009 e o cumprimento de sentença foi proposto em julho de 2015, sendo que somente de abril de 2021 a obrigação foi cumprida. A conduta do agravante-executado de retardar de forma injustificada e deliberada o cumprimento de sentença deu ensejo a sua condenação ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sendo fixada multa de 16% do valor atualizado da causa, a qual foi mantida no julgamento do AGI 741666-70, que possui a seguinte ementa: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. I – Evidenciada a prática de ato atentatório à dignidade da justiça pelo agravante-executado, que se opõe maliciosamente ao processo e resiste injustificadamente às ordens judiciais, criando embaraços ao seu desfecho e ao integral cumprimento da obrigação, aplica-se a multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC. II – O valor da multa foi arbitrado em patamar proporcional e razoável, portanto deve ser mantido. III – Agravo de instrumento desprovido.” Novamente, o agravante-executado busca induzir o Juízo a quo a analisar questão que se encontra preclusa, com a finalidade de reduzir ou excluir a multa que já foi analisada pelo Tribunal. A questão já foi apreciada e decidida nos autos e confirmada no TJDFT, sendo inadmissível a reapreciação da matéria neste momento processual. Em relação a nova condenação do agravante-executado por conduta atentatória à dignidade da justiça, nessa análise inicial, deve ser mantida, uma vez que o agravante-executado tem se utilizado de meios artificiosos para obstar o regular andamento do processo e tem insistido em condutas atentatórias à dignidade da Justiça, o que justifica a aplicação da multa. Assim, as alegações apresentadas reiteradamente pelo agravante-executado, sobre matérias que tem conhecimento que estão preclusas, se opondo maliciosamente ao processo, em princípio, justificam a penalidade aplicada pelo Juízo a quo. Logo, não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de maio de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora